Tribunal: TJDFT
Processo: 0708936-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0708936-15.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, TEREZINHA DE JESUS FERNANDES DESPACHO Intime-se os embargados para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração de ID 63068628 e de ID 63085453, no prazo de cinco dias, observada a prerrogativa da Fazenda Pública de prazo em dobro (CPC 183), diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator